Tribunal: STF
Processo: Rcl 42273
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO DA ADPF 130. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 940. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS. PRECEDENTES SEM FORÇA VINCULANTE. 



    1. Reclamação ajuizada em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal Temporária do Juizado Especial em Cuiabá/MT que, sob o fundamento de que a imputação de crime a outra pessoa, sem lastro probatório, configura crime de calúnia, manteve decisão de condenação do ora reclamante ao pagamento de indenização por danos morais, por ter acusado servidor de desvio de verba pública. 



    2. Ausência de aderência estrita em relação ao decidido na ADPF  130. Neste precedente, o STF proibiu enfaticamente a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões.  No caso, (i) a condenação imposta no caso concreto não foi fundamentada no art. 49, § 2º, da Lei de Imprensa, cuja não recepção foi declarada em bloco, mas sim nos arts. 186 e 927 do Código Civil; e (ii) impugna-se arbitramento de indenização em razão de dano à honra da parte beneficiária, e não decisão judicial que tenha imposto censura prévia ao reclamante.



    3. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral (no caso, ao RE 1.027.633, Rel. Min. Marco Aurélio, paradigma do Tema 940 da repercussão geral) o  esgotamento  das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 



    3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.